Tribunal: TJDFT
Processo: 0744964-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744964-96.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A APELADO: NACELIO ALVES PESSOA Decisão de Mérito APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE CERTIFICADORA E DADOS BANCÁRIOS. NECESSIDADE DE EMENDA. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE NÃO REALIZADA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CPC, ARTIGO 801. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A assinatura do emitente da Cédula de Crédito Bancário poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário (Lei no 10.931/2004, art. 29, § 5o). 2. As assinaturas eletrônicas que utilizam certificados não emitidos no âmbito da ICP-Brasil podem ser consideradas válidas quando o meio é admitido pelas partes ou aceito pela pessoa a quem o documento for oposto (MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o) 3. Se a petição inicial está incompleta ou não está acompanhada de documentos indispensáveis ao prosseguimento da execução de título executivo extrajudicial, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (CPC, 801). 4. A ausência de prazo para a parte exequente emendar a petição inicial caracteriza error in procedendo. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. 1. Ato impugnado (ID no 44714302): sentença da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a inicial e declarou extinta a ação, sem resolução de mérito (CPC, art. 3030, III, e art. 485, I e VI). 2. Sucumbência: Custas processuais pela exequente. Sem honorários advocatícios, já que a execução não foi recebida. 3. Apelante: Banco Original S/A. 4. Apelada: Nacelio Alves Pessoa. 5. Ação proposta: execução de título executivo extrajudicial. Pedido: pagamento integral de dívida correspondente a R$ 127.762,38, corrigida e acrescida de juros legais até a data do pagamento e aplicados os descontos das parcelas vincendas. Causa de pedir: CPC, art. 784, XII. Valor da causa: R$ R$ 127.762,38 (ID no 44714291). 6. Razões de apelação (ID no 44714304): Exequibilidade da cédula de crédito bancário, nos termos do CPC, art. 784, XII e Lei no 10.931/04, art. 28. Ausência de vedação à utilização por outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos eletrônicos mesmo que não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido. Medida Provisória no 2.200-2/2001. Desnecessidade de assinatura de duas testemunhas, consoante dispõe a Lei no 10.931/04, art. 29, VI, § 5o. 7. Pedido recursal: cassação da sentença e retorno dos autos para continuidade da execução. 8. Preparo recolhido (ID no 45337448 e ID no 45337450). 9. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...] (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o III e 1.013). 14. Sem preliminares. Sem justiça gratuita. 15. Fundamento-base para a tomada de decisão: (a) se a parte autora apresenta petição inicial incompleta ou sem documentos indispensáveis à execução, o juízo deve conceder o prazo de 15 dias para a sua correção (CPC, 801,); (b) art. 29, §5o da Lei no 10.931/2004 e MP no 2.200-2/2001. 16. Provas juntadas na inicial: (a) cédula de crédito bancário (ID no 44714294); (b) planilha demonstrativa de débitos (ID no 44714295). 17. Discussão: O art. 29, §5o, da Lei no 10.931/2004 permite a assinatura eletrônica das cédulas de crédito bancário (CDC). Já a MP no 2.200-2/2001, em seu artigo 10, § 2o, admite que serão válidos outros meios de “comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento” (Precedente: Acórdão no 1396291). 18. Na cédula de crédito bancário que instruiu o pedido da parte exequente não há assinatura digital certificada pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, regulamentada pela Medida Provisória n.o 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Trata-se de uma assinatura eletrônica, gerada com software disponibilizado pelo Banco apelante, que reúne elementos que visam identificar o signatário, como o código de identificação de dispositivo utilizado pelo signatário, data e hora. 19. A Lei no 10.931/04, em seu artigo 29, § 5o, regulamenta que é permitida a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário, “desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário”, e não possui qualquer previsão sobre a necessidade de assinatura de testemunhas. 20. Portanto, verifica-se que são aceitas outras assinaturas digitais, além das emitidas por meio do certificado digital ICP-Brasil, desde que haja elementos que permitam identificar o signatário, tais como data e hora, nome, e-mail, IP e localização. Precedente: Ac no 1396291. 21. A cédula de crédito bancário objeto da lide registra que se trata de um contrato de renegociação, no qual é reconhecida e confessada a dívida total de R$ 269.560,80. O documento apresentou os seguintes dados referentes à assinatura eletrônica: “Assinatura do Emitente. Documento assinado eletronicamente por NACELIO ALVES PESSOA em 01/04/2022, às 14:09:27, mediante autenticação por senha/token. Código de Autenticação no 6ed7adcd-9dbf-20d8-2d7c-bc61cd17f5bd.” 22. A circular no 4.036 do BACEN admite a utilização de “outros métodos seguros de identificação, como senha eletrônica, código de autenticação emitido por dispositivo pessoal e intransferível e identificação biométrica”. No entanto, os termos devem ser previamente aceitos por credor e devedor, o que não restou comprovado pela exequente. 23. Não há informações sobre a aceitação dos termos da cédula de crédito bancário pelos contratantes, em conformidade com os termos da MP no 2.200-2/2001, tampouco é possível a identificação inequívoca dos signatários. 24. O contrato que deu origem à renegociação não foi apresentado e não foram informados os dados de agência e conta corrente do devedor, apesar de autorizado o débito de parcelas sobre o limite de crédito existente em conta. 25. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, o juiz deve oportunizar sua regularização, em atendimento ao princípio da cooperação (CPC, 801). Precedentes: Acórdão no 1625105, APC 07015938220228070001, 8a Turma Cível e Acórdão no 1420788, APC 07007112620228070000, 2o Turma Cível. 26. A decisão de ID 44714296 concluiu que o título executivo apresentado não era válido, mas não oportunizou o autor a emendar a petição inicial: “Os títulos executivos extrajudiciais podem ser assinados eletronicamente, desde que sejam assinados com certificado digital emitido por autoridade certificadora sob o processo de certificação da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Já os documentos assinados com certificados emitidos nos termos do art. 10, §2o, da MP n.o 2.200-2/2001 não são títulos executivos por lhes faltar o requisito da certeza, poiso fato de não haver uma presunção legal de veracidade do conteúdo do documento em relação ao signatário, além de haver a possibilidade de as partes não admitirem como válido o meio de comprovação da autoria e integridade do documento, retira a certeza necessária ao título executivo, razão pela qual faculto à parte autora convolar o feito em ação de cobrança ou monitória. Ademais, o contrato de renegociação de ID143635552 não conta com a assinatura de duas testemunhas e, portanto, nos termos do art. 784, III, não preenche os requisitos para ser considerado título extrajudicial.” 27. É inequívoco que a cédula de crédito apresentada na inicial necessita de complemento de informações pelo autor para ser considerada título executivo extrajudicial, a saber: (a) a identificação da entidade certificadora; (b) o meio para validação do código de autenticação informado; (c) os dados de conta corrente e agência bancária do devedor e (d) o contrato de concessão de crédito que deu origem à renegociação. 28. De acordo com o art. 801 do CPC, antes do magistrado indeferir a petição inicial, deverá oportunizar a parte exequente o prazo de 15 dias para que apresente os documentos indispensáveis à propositura da execução, o que não ocorreu no presente feito. 29. Por essas razões, casso a sentença e remeto os autos à origem para que seja oportunizada à parte emendar a petição inicial. 30. Informações complementares: ação proposta em 25/11/2022. Valor da causa: R$ 127.762,38. Sentença proferida em 27/1/2023. Sem honorários advocatícios ante a ausência de angularização processual. Não há justiça gratuita. Dispositivo 31. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito. 32. Sem honorários advocatícios devido à ausência de angularização processual. 33. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 34. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 35. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 36. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 27 de abril de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro